Tribunal: CARF
Processo: 13411.720085/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.720085/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
LAURO JOSÉ VIANA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
SALÁRIOS INDIRETOS.
Configura como salários indiretos as despesas com benefícios e vantagens
concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros e integram
a remuneração dos beneficiários, para efeito de incidência do imposto sobre a
renda da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.720085/2008-11
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 618/641 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos exercícios 2005 e 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra Lauro José Viana Coelho, já qualificado nos autos, foi lavrado auto de infração,
por meio do qual formalizou-se exigência fiscal no montante de R$ 1.276.622,32, sendo
R$ 652.714,67 correspondente a imposto de renda da pessoa física, R$ 134.371,65 a
juros de mora e R$ 498.536.00 a multa de ofício.
Segundo síntese apresentada na seção "'Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal"
(às fis. 532 e seguintes), referido lançamento ensejou-se da apuração das seguintes
infrações:
- Omissão de rendimentos da atividade rural, no montante de R$ 27.369,91 relativos ao
exercício de 2005, e de R$ 155.905,05 relativos ao exercício de 2006;
- Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, totalizando RS 443.418,62 em 2005 e R$ 471.814,33 em 2006;
- Omissão de rendimentos obtidos em virtude de benefícios indiretos recebidos de
pessoa jurídica, totalizando R$ 1.275.000,00.
Nos termos do relatório fiscal, apresentado às fls. 541 e seguintes, a ação fiscal teria
sido motivada pela detecção de aparente incompatibilidade entre a movimentação
financeira demonstrada pelo contribuinte e os rendimentos declarados por ocasião de
suas declarações de ajuste anual.
Referida ação foi formalmente instaurada em 18/03/2008. data em que o contribuinte foi
cientificado do Termo de Início de Fiscalização, por meio do qual foi intimado a
apresentar documentos comprobatórios das informações prestadas em sua declarações
de ajuste de 2005 (ano calendário), incluindo comprovantes de rendimentos declarados
como isentos e dos valores lançados a título de dívidas e ônus reais, bem como
eventuais comprovantes de quitação. Na ocasião, foi ainda o contribuinte intimado a
apresentar os extratos bancários de suas contas-corrente e investimentos, bem assim de
seus dependentes, e comprovantes de pagamentos com cartões de crédito e da origem
dos recursos empregados nas referidas transações.
Após análise preliminar dos documentos apresentados pelo contribuinte, a fiscalização
requereu, em 29; 04/2008 (ciência em 02/05/2008), cópia dos extratos bancários das
contas correntes e de aplicações financeiras mantidas junto aos bancos Bradesco e
Sudameris. relativos ao ano-calendário de 2006.
Dando seguimento à ação fiscal, foram expedidas diversas intimações entre abril e
novembro de 2008, por meio das quais se requereu ao contribuinte a apresentação das
seguintes informações:
- Documentação comprobatória da origem dos recursos creditados à conta de poupança
no 3032760 mantida junto ao Banco Sudameris, agência 1624;
- Extrato bancário da referida conta poupança relativo ao ano calendário 2006;
- Comprovação da origem dos recursos creditados nas contas correntes e de poupança,
mantidas junto aos bancos Bradesco e Sudameris nos anos calendário de 2005 e 2006,
conforme relação de créditos anexa à intimação;
- Documentação comprobatória dos empréstimos obtidos junto à Fazenda Rio Grande
S/A, no ano calendário de 2006, nos montantes de R$ 5.000,00, R$ 500.000,00 e R$
470.000,00;
- Documentação comprobatória dos valores aplicados e resgatados a título de
previdência privada no ano calendário de 2006 demonstrando as dalas e montantes
aplicados pela Fazenda Rio Grande S/A..
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Registre-se que todas as intimações lavradas obtiveram repostas por escrito do
contribuinte, por vezes com encaminhamento da documentação solicitada, conforme
ficará mais claro na descrição da apuração das infrações que lhe são imputadas.
Observe-se ainda que, no tocante aos alegados empréstimos, foram expedidas ainda
duas intimações à Fazenda Rio Grande, por meio das quais foi requerida a apresentação
dos respectivos livro razão, contrato social e alterações estatutárias, ambas atendidas
pela referida pessoa jurídica.
Com base na documentação entregue pelo contribuinte a fiscalização elaborou um fluxo
de evolução patrimonial do contribuinte (fls. 555 a 566), o que lhe permitiu concluir
pela inexistência de variação patrimonial a descoberto.
Por outro lado, no que tange à infração tributária genericamente classificada como
omissão de rendimentos, concluiu a fiscalização pela constatação de três espécies, as
quais serão detalhadas a seguir.
I. DA AUTUAÇÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Nesse ponto, esclarece a autoridade fiscal que, intimado a apresentar os comprovantes
de rendimentos tributáveis recebidos no ano calendário de 2005, reconheceu o
contribuinte, voluntariamente, a omissão do montante de R$ 63.409,54, relativo à venda
de frutas, tendo anexado cópias de cheques.
Igualmente, reconheceu o contribuinte ter omitido a receita proveniente da venda de
gado no valor de R$ 73.440,00, tendo, no entanto, afirmado não dispor de
documentação comprobatória por tratar-se de transações informais. No particular, a
fiscalização destaca que o contribuinte declarou dita transação no quadro movimentação
de rebanho.
Considerando que o contribuinte, no ano calendário de 2005 fizera opção pelo
arbitramento de 20% sobre a receita bruta da atividade rural na apuração do resultado
tributável, entendeu a autoridade fiscal que a base de cálculo apurada em decorrência de
ditas omissões corresponde a R$ 27.369,91 (20% sobre a receita omitida de RS
136.849.54).
No tocante ao exercício de 2006, intimado a comprovar a origem dos recursos
creditados em contas bancárias de sua titularidade, novamente o contribuinte confessou
omissão de rendimentos decorrentes de atividade rural, dessa vez no montante de R$
155.903,05, e apresentou cópias de cheques nominais, emitidos por compradores de
frutas da região e notas fiscais de entrada (fls. 292 a 335).
Nesse ponto, a fiscalização anota que a análise individualizada dos créditos a
comprovar, em cotejamento com os documentos colacionados, revela total ausência de
coincidência de datas e valores. No entanto, reflete que, à luz da jurisprudência dos
extintos Conselhos de Contribuintes, não poderia afastar a alegação do contribuinte de
que tais rendimentos seriam provenientes de atividade rural, sobretudo considerando-se
o respaldo documental (notas fiscais de entrada e cópias de cheques e declarações
constantes em documentos assinados).
Porém, observa ainda a autoridade fiscal que, diferentemente do modelo adotado para o
ano calendário de 2005, uma vez que o contribuinte não declarara rendimentos
decorrentes de atividade rural, e, dessa forma, não fizera a opção pelo arbitramento do
resultado em 20% da receita baita, e tendo a confissão de tais rendimentos ocorrido
durante procedimento fiscal instaurado, restaria excluída sua espontaneidade para
retificação da declaração de ajuste, razão pela qual a integralidade dos rendimentos
omitidos comporia a base de cálculo de apuração do IR.
II DA AUTUAÇÃO - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS COM ORIGEM
COMPROVADA E OMITIDOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
REMUNERAÇÃO INDIRETA (RIR ART. 358/622)
Intimado a comprovar a origem de depósitos em suas contas bancárias no ano
calendário de 2006, alegou o sujeito passivo que os valores de R$ 5.000,00, R$
500.000,00 e R$ 470.000,00, creditados respectivamente em 18/04, 25/08 e 13/09/06,
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

no Banco Bradesco, corresponderiam a empréstimos bancários obtidos junto à pessoa
jurídica Fazenda Rio Grande.
A título de comprovação de tais operações, anexou cópia do Razão Analítico da Conta
1.2.1.11.001, demonstrando os lançamentos efetuados, e cópias de cheques.
Por outro lado, no que tange ao depósito de R$ 334.643,94, informou o sujeito passivo
tratar-se de resgate de aplicação financeira de previdência privada junto à empresa
Bradesco Vida e Previdência. Informou ainda que o valor original, RS 300.000,00 fora
aplicado pela mesma pessoa jurídica (fls. 273).
Apresentou um quadro dos rendimentos decorrentes da referida aplicação em fundo de
previdência privada, os quais, inclusive, teriam sido objeto de lançamento por meio da
Notificação de Lançamento n° 2007/604430051622028, com valor original de RS
3.967,62, crédito que teria sido objeto de parcelamento. Apresentou cópia dos Darfs e
pedido de parcelamento.
Nesse ponto, registra a fiscalização que o fato de os rendimentos obtidos com a
aplicação junto ao Bradesco Vida e Previdência terem sido objeto de tributação, por
meio da já citada NL, não afasta a necessidade de se determinar a natureza tributável do
valor originalmente aplicado.
Destaca que a contratação de tal aplicação pela Fazenda Rio Grande, demonstra
claramente a obtenção de rendimento indireto pelo sujeito passivo, beneficiário do
investimento e, ao mesmo tempo, diretor administrativo daquela pessoa jurídica,
configurando-se, assim, hipótese prevista nos artigos 358 e 622 do RIR.
Acrescenta ainda a autoridade fiscal que, pelo mesmo raciocínio, os alegados
empréstimos representariam rendimento indireto, vez que tais operações teriam sido
assentadas por acionista controlador, responsável pela gerência e administração da
sociedade (diretor administrativo) e, sobretudo, não estariam respaldadas por contrato
de mútuo que estipulasse as condições de oferta de crédito, encargos ou condições de
pagamento. Observa ainda a autoridade fiscal que o Livro Razão Analítico apresentado
não revela o cômputo de encargos obtidos, resultado da concessão do empréstimo.
Afirma que tais operações poderiam caracterizar distribuição disfarçada de lucros em
franco detrimento da integridade econômico-financeira do patrimônio líquido da pessoa
jurídica, nos termos do art. 464 do RIR.
Assim, conclui a autoridade fiscal que os benefícios postos à disposição do sujeito
passivo, diretor-administrativo da Fazenda Rio Grande, constituiriam remuneração
indireta (artigos 358 e 622 do RIR), devendo ser tributados à base da tabela progressiva
mensal, subsumindo-se ao disposto no art. 675 do RIR.
III - DA AUTUAÇÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme observado na introdução, a ação fiscal ora analisada foi motivada pela
constatação de movimentação financeira incompatível com a renda declarada pelo
contribuinte. Intimado, o sujeito passivo apresentou os extratos bancários dos anos
calendário 2005 e 2006.
No que tange à comprovação da origem dos recursos movimentados em 2005,
esclareceu que sua movimentação foi realizada com rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, rendimentos provenientes de atividade rural (declarados e confessadamente
omitidos) e venda de veículo Fiat. Informou ainda a percepção de R$ 4.605,03
isentos/não tributáveis, mas não comprovou tal condição.
O cotejamento de documentos e informações apresentados evidenciou não haver
qualquer coincidência de datas e valores para depósitos/créditos no montante de R$
443.418,62, considerados pela fiscalização como sem origem comprovada.
Por outro lado, no que concerne à movimentação financeira do ano 2006, a autoridade
fiscal considerou comprovada a origem do montante de R$ 1.275.000,00, referente aos
aludidos empréstimos, destacando, todavia, tratar-se de rendimentos tributáveis. Da
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

mesma forma, entendeu haver restado comprovada a origem dos valores relativos a
indenização por sinistro, estorno e rendimentos de aplicação de plano de previdência (já
objeto de lançamento anterior).
Assim, no que tange à movimentação no Banco Bradesco em 2006, a autoridade fiscal
entendeu não comprovado o montante de R$ 241.672,68, que havia sido justificado pelo
sujeito passivo como decorrente de adiantamentos e refinanciamentos, sem. No entanto
apresentar documentação hábil ou suficiente para sustentar tais alegações. Afirma ainda
a autoridade fiscal que, mesmo comprovados, tais rendimentos teriam natureza
tributável.
Foi igualmente considerado como não comprovado o montante de R$ 230.141,65
creditado no Banco no Sudameris.
Desse modo, a omissão de rendimentos em decorrência de depósitos de origem não
comprovada (art. 42 da Lei 9.430/96), apurados no ano de 2006 totalizaria R$
471.814,33.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Devidamente cientificado da autuação, compareceu o contribuinte ao processo para,
tempestivamente, apresentar impugnação, com as razões de defesa a seguir resumidas.
1 - DA IMPUGNAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Nesse ponto, o impugnante reafirma as confissões de omissão de rendimentos da
atividade rural descritas pela autuação relativamente aos anos calendário 2005 e 2006.
Nesse ponto, contesta apenas as conclusões da autuação relativamente a 2006.
Aduz que reconheceu omissão de rendimentos no montante cie R$ 155.905,05 e que,
para comprovar que tais rendimentos decorreriam de sua atividade rural, teria
apresentado notas fiscais, cheques e recibos de quitação relativos a venda de produtos
agrícolas.
Afirma que a própria autoridade fiscal reconhecera taxativamente tratar-se de
rendimentos de atividade rural, considerando inafastáveis os elementos de sustentação
apresentados. Contesta, pois, o critério utilizado para apuração da base de cálculo do
imposto, uma vez que para o ano calendário de 2005 foi considerado o arbitramento de
20% da receita, a titulo de determinação da renda tributável e, para o ano de 2006,
tratou-se a receita omitida integralmente como renda tributável.
Acrescenta que a legislação prevê os seguintes critérios para tributação dos rendimentos
auferidos da atividade rural:
- Pela diferença positiva entre as receitas recebidas e as despesas de custeio, mediante
escrituração em livro caixa e comprovada por meio de documentação hábil e idônea;
- Através de arbitramento da base de cálculo do tributo, mediante aplicação de
percentual de 20% sobre a receita bruta auferida, na hipótese de o contribuinte não
possuir escrituração fiscal do livro caixa.
No caso em tela não tendo o impugnante livro caixa escriturado, entende ser aplicável o
arbitramento da renda à razão de 20% da receita bruta. Transcreve a legislação que
entende pertinente, assentando suas conclusões no disposto no art. 18 da Lei 9.250/95,
que estaria ratificado pelo art. 22 da IN SRF 83/01.
Assevera não haver respaldo legal para a consideração adotada pela autoridade fiscal de
que o contribuinte somente 'teria direito ao arbitramento" quando fizesse tal opção em
sua declaração de rendimentos e dita o art. 150,1, da CF.
Ante ao exposto, destaca o contribuinte concordar com o lançamento atinente a essa
infração no que se refere ao ano de 2005, contestando, integralmente, a parcela relativa
a 2006.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

II - DA IMPUGNAÇÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Nesse item, convém destacar que embora a matéria tenha sido objeto de impugnação,
posteriormente, o contribuinte formalizou desistência parcial (fls. 608).
Assim, no que tange aos valores sem origem comprovada relativos ao ano calendário de
2005, R$ 443.418.62, o contribuinte optou por acatar integralmente o lançamento.
Por outro lado, relativamente ao ano de 2006, o contribuinte expressamente impugnou
apenas parte dos créditos considerados sem origem, totalizando R$ 95.802,15 no Banco
Bradesco, e R$ 5.000,00 no Banco Sudameris. Individualizadamente, tais créditos
foram assim justificados:
- R5 20.000,00 em 16/03/2006 no Bradesco: Ressarcimento feito pela empresa
Agropecuária Camaratuba Ltda., referente ao pagamento de despesas médicas do Sr.
Welmo Barbosa de Souza, realizado pelo impugnante, em razão de acidente com o
veículo Palio, placa 7204, dessa empresa. Anexa cópia do Razão Analítico e de recibos
médicos onde consta pagamentos feitos pelo impugnante em benefício do Sr. Welmo;
- R$ 20.000, em 21/03/2006 no Bradesco: Recebimento de empréstimo da Fazenda Rio
Grande, conforme demonstrado no Razão Analítico. Informa ainda que tal quantia teria
sido devolvida em três parcelas de R$ 10.227,00, R$ 4.900,00 e R$ 4.823,00
respectivamente.
- R$ 87,15, em 23/03/2006 no Bradesco - Recebimento de resíduo da Fiat
Administradora de Consórcio Ltda. Alega que o extrato bancário de fl. 153 registra
''doc.créd. Autom* Fiat Adm de Consórcio Ltda/'.
- R$ 35.000,00, e, 28/03/2006 no Bradesco - Liberação de recursos pela Finasa para
refinanciamento de veículo Mitsubishi, modelo L-200/2001, placa KKQ 7925. Destaca
que tal informação foi declarada na DIRPF e que do extrato à fl. 153 consta "TED-T
ELT DISP 9966578 REMET'. BANCO FINASA S/A.
- R$ 4.900,00, em 05/07/2006 no Bradesco - Recebimento de venda de produtos
hortícolas ao Sr. João Alves Bezerra, CPF 588.043.404-44, cujo pagamento foi efetuado
através de cheque (fls. 281) do Banco do Brasil, de mesma data.
• R$ 15.815,00, em 06/11/2006, no Bradesco - Correspondente ao recebimento de venda
de produtos agrícolas feita à empresa MaxFrut, conforme extrato: 'TED-T ELET DISP
8393211 REMET. MAXFRUT F. COMERC
- R$ 5.000,00, em 09/11/2006 no Sudameris - Transferência de recursos do mesmo
titular entre instituições financeiras, conforme extratos 168 (Bradesco) e 196
(Sudameris), coincidentes em datas e valores.
Argumenta que no Processo Administrativo Fiscal, tem-se como regra que aquele que
alega algum fato é quem deve prová-lo, não existindo normas que imponham presunção
de legitimidade ao lançamento tributário. Afirma que caberia ao Fisco, além de apontar
indícios, estabelecer a logicidade do vínculo que liga um fato a outro.
Rejeita o fato de a lei 9.430 haver criado presunção júris tantum em favor do Fisco,
argumentando conflito com os artigos 43 e 142 do CTN.
Acrescenta que o fato gerador do imposto de renda seria a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda - assim entendido o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos - e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não entendidos no conceito anterior, residindo assim, no núcleo
do fato gerador do IR, a ideia de acréscimo patrimonial disponível. Pondera que o CTN,
em seu art. 110, veda à legislação tributária alterar a definição e o alcance dos seus
institutos.
Acrescenta que não foi gerada nenhuma prova de que os rendimentos omitidos não
decorram de atividade agrícola ou comercial do impugnante.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Finaliza argumentando que a exigência formulada feriria os princípios basilares da
reserva legal e da segurança jurídica.
III - DA IMPUGNAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS
POR BENEFÍCIOS INDIRETOS
Nesse ponto, o impugnante ataca o entendimento da autoridade fiscal de que os recursos
oriundos da Fazenda Rio Grande, declarados como empréstimo em três parcelas,
perfazendo o total de R$ 975.000,00, bem assim aqueles investidos em seu beneficio
com a aquisição de plano de previdência privada, no montante de R$ 300.000,00,
constituiriam rendimentos indiretos.
Alega que em ambos os casos os recursos foram fornecidos como empréstimos, sendo
no primeiro destinados ao investimento em novos negócios e, no segundo, à aquisição
de apólice de previdência privada. Observa que a própria autoridade fiscal reconhecera
que tais recursos foram fornecidos pela referida pessoa jurídica, o que implicaria o
reconhecimento da idoneidade e legitimidade dos documentos apresentados.
Argumenta ainda que no Livro Razão Analítico, apresentado à autoridade fiscal, a
suposta mutuante escriturara os supostos empréstimos como Ativo Realizável a Longo
Prazo, demonstrando-se direito a ser recebido posteriormente.
Destaca igualmente que o impugnante informou, em sua declaração de ajuste anual
2006 (ano calendário), operação de empréstimo de R$970.000,00 junto à Fazenda Rio
Grande, correspondendo às parcelas de R$ 500.000,00 e R$ 470.000,00.
Argúi, ainda, que tais informações foram integralmente ratificadas por aquela pessoa
jurídica, que igualmente apresentou cópia do Razão Analítico demonstrando a
escrituração comercial do período, em diligência promovida pela autoridade fiscal.
Entende pois, que a documentação apresentada afasta a hipótese de incidência descrita
na autuação.
Argumenta que, nos termos do Código Civil, dentre as principais características do
contrato de mútuo destaca-se a de ser um contrato não solene, pois não exige
formalidades especiais, podendo ser gratuito ou oneroso, sendo nesse último caso
aplicável a cobrança de juros. Portanto, a cobrança de juros não seria obrigatória.
Assevera que, diferentemente do argumentado no Relatório Fiscal, o impugnante não
seria acionista controlador da referida pessoa jurídica, nem sequer acionista.
Minimiza o fato de o impugnante ocupar o cargo de Diretor Administrativo da referida
Fazenda pois, tratando-se de sociedade anônima, os responsáveis pela empresa seriam o
Conselho de Administração.
Questiona o fato de a autoridade fiscal ter afirmado que tais operações seriam passíveis
de responsabilização da pessoa jurídica sem. no entanto, adotar qualquer providência
nesse sentido.
Por fim, argumenta que os dispositivos legais tidos por infringidos (artigos 358 e 622 do
RIR) não alcançam a operação em tela, pois estabeleceriam uma relação taxativa dos
procedimentos que se enquadrariam na hipótese descrita
É o que importa relatar.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 618/619):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente ou cujo direito de
impugnar lenha sido alvo de renúncia expressa pelo Sujeito Passivo.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO
O resultado da exploração da atividade rural é apurado mediante escrituração do Livro
Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade. A falta da escrituração implica o arbitramento
da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
SALÁRIOS INDIRETOS.
As despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, integram a remuneração dos beneficiários, para efeito de incidência do IRPF:
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
CARACTERIZAÇÃO
A constatação de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular-, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza omissão de rendimentos.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, cabendo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedentes, temos:
Por todo exposto, acolho parcialmente as alegações do autuado, para assim decidir:
a) Quanto à infração descrita como omissão de rendimentos da atividade rural,
relativamente ao ano calendário de 2005, o lançamento não foi impugnando, devendo o
crédito tributário correspondente ser integralmente mantido.
Por outro lado, no que tange ao exercício de 2006. é cabível o arbitramento da renda a
20% da receita auferida, R$ 155.905,05. Assim, a base de cálculo do imposto deve ser
reduzida ao montante de R$ 31.181,01, e, por conseguinte, o imposto lançado relativo a
essa infração deve ser reduzido ao montante de R$ 8.574,78.
b) Quanto à infração descrita como "Rendimentos Tributáveis Com Origem
Comprovada e Omitidos na Declaração de Ajuste Anual - Remuneração Indireta",
mantenho integralmente o lançamento;
c) Quanto à infração descrita como "Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada", mantenho integralmente o
lançamento, destacando que houve impugnação de somente parte dos depósitos,
totalizado R$ 95.802,15 no Banco Bradesco, e R$ 5.000,00 no Banco Sudameris.
Ante ao exposto, deve ser integralmente mantido o crédito tributário lançado para o ano
calendário de 2005, correspondente a R$ 129.466,64. No que se refere ao ano de 2006,
após os ajustes descritos, o crédito lançado deve ser reduzido ao montante de R$
488.948,72. Sobre os montantes dos impostos cuja exigência não foi afastada incidem
juros de mora e multa de ofício.
Houve ainda, um pedido de desistência parcial:
Inicialmente, cabe destacar que, em sua peça de resistência, o contribuinte impugnou
apenas parte do lançamento, concordando com as conclusões da autuação no que se
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

refere à omissão de rendimentos da atividade rural, relativamente ao ano calendário de
2005.
Posteriormente, em 23 de dezembro de 2009, apresentou requerimento onde formaliza
renúncia às alegações de fato e de direito, relativamente à parcela do lançamento
decorrente da constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada que totalizaria R$ 443.418,62, relativamente a
créditos no Banco Sudameris no decorrer de 2005, a R$ 225.141,65, relativamente a
depósitos Banco Sudameris e R$ 145.870,53 no Banco Bradesco, no ano calendário de
2006.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 649/662 em que alegou em apertada síntese: (a) que item 2, do Auto de
Infração, que trata da omissão de rendimentos, com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, permanecem contestados, com base nas alegações e documentos apresentados na
peça impugnatória, os depósitos bancários, nas seguintes datas e valores; (b) Com relação ao
terceiro item da autuação, que trata da omissão de rendimentos, caracterizada por benefícios
indiretos recebidos de pessoa jurídica, os valores recebidos a título de empréstimo concedido ao
Recorrente pela Fazenda Rio Grande S/A, no valor total de R$ 975.000,00, como a quantia de
R$ 300.00,00, depositados na sua conta bancária pela mesma empresa, para pagamento de
previdência privada, não caracterizariam remuneração indireta a administradores.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Por outro lado, todos os valores supostamente comprovados e que permanecem
em discussão nos presentes autos, foram devidamente analisados pela decisão recorrida, mesmo
que o contribuinte mantenha a sua irresignação, é fato que suas alegações não prosperam. Neste
sentido, transcrevo os trechos da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
• R$ 20.000,00 em 16/03/2006 no Bradesco
Justifica tal operação como ressarcimento feito pela empresa Agropecuária Camaratuba
Ltda, referente ao pagamento de despesas médicas do Sr. Welmo Barbosa de Souza,
realizado pelo impugnante, em razão de acidente com o veículo Pálio, placa 7204.
Dessa empresa. Anexa cópia do Razão Analítico e de recibos médicos onde consta
pagamentos feitos pelo impugnante em beneficio do Sr. Welmo.
Inicialmente, há que se registrar que os documentos apresentados, caracterizados como
"Recibos" firmados diretamente por médicos, referem-se a suposto tratamento realizado
no hospital Neurocárdio, não podendo ser considerados hábeis à comprovação de
despesa, vez que, tratando-se de pessoa jurídica, seria necessária a apresentação de nota
fiscal.
Ademais, dada a atipicidade da situação, seria necessária a apresentação de elementos
mais robustos, que conferissem materialidade à transação, como indicação dos cheques
por meio dos quais se promoveu ditos pagamentos, comprovação de que o paciente de
fato esteve sob tratamento e de que há vínculo entre ele e a empresa que ressarce tais
recursos.
• R$ 20.000, em 21/03/2006 no Bradesco
Recebimento de empréstimo da Fazenda Rio Grande, conforme demonstrado no Razão
Analítico. Informa ainda que tal quantia teria sido devolvida em três parcelas de RS
10.227,00, R$ 4.900,00 e R$ 4.823,00 respectivamente.
Também neste caso, não devem prosperar as alegações apresentadas, especialmente à
luz de todo o arrazoado apresentado na seção anterior, do qual resultou a
descaracterização de outras supostas operações de empréstimos entre o impugnante e a
referida empresa.
• RS 87,15, em 23/03/2006 no Bradesco
Alega tratar-se do recebimento de resíduo da Fiat Administradora de Consórcio Ltda.
Alega que o extrato bancário de fl. 153 registra '"doe. Créd. Autom* Fiat Adm de
Consórcio Ltda".
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Nesse ponto, em que pese a caracterização de que os recursos são originários da Fiat,
não se tem clareza da transação entabulada, vez que o impugnante não apresentou
qualquer documento que demonstrasse a aquisição do referido consórcio.
Cabe observar que não basta comprovar a origem, há que se caracterizar a natureza dos
recursos para demonstrar que estes não se enquadram no conceito de renda, sujeita a
tributação.
• RS 35.000,00, em 28/03/2006 no Bradesco
Aduz que tal crédito diria respeito à liberação de recursos pela Finasa para
refinanciamento de veículo Mitsubishi, modelo L-200/2001, placa KKQ 7925. Destaca
que tal informação foi declarada na D1RPF e que do extrato à fl. 153 consta "TED-T
ELT DISP 9966578 REMET. BANCO FINASA S/A".
Observe-se que consta da DIRPF apresentada para aquele ano calendário a venda do
referido veículo, pelo valor de R$ 34.000 (RS 1.000,00 a menos que o montante
creditado), no mês de março de 2003, sem no entanto que se faça menção ao comprador.
Não consta sua reaquisição ou refinanciamento, como alegado. Pelo contrário, nos
termos declarados o bem deixara de pertencer ao contribuinte.
Observe-se ainda que, tratando-se de transação dessa natureza (mera venda, ou venda
seguida de recompra), o documento hábil a comprová-la seria o Documento de
Transferência ou, pelo menos, o contrato entre o impugnante e o Banco Finasa.
Especialmente considerando-se o desencontro de informações quanto à natureza da
transação e valores envolvidos, entendo que a documentação apresentada não é
suficiente para comprovar as alegações do impugnante.
Novamente, registro que não basta comprovar a origem, há que se caracterizar a
natureza dos recursos para demonstrar que estes não se enquadram no conceito de
renda, sujeita a tributação.
• RS 4.900,00, em 05/07/2006 no Bradesco
Tal transação foi justificada como recebimento de venda de produtos hortículas ao Sr.
João Alves Bezerra, CPF 588.043.404-44, cujo pagamento foi efetuado através de
cheque (fls. 281) do Banco do Brasil, de mesma data.
Ocorre que referida documentação foi utilizada para caracterização da confissão de
''omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural", acolhida pela autuação, e
tributada mediante arbitramento. Sendo assim, tal documento não pode se prestar a
justificar outro fato tributário ou, do contrario, o contribuinte estaria reconhecendo que
parte da receita confessamente omitida e reconhecida como decorrente de atividade
rural teria outra natureza.
• RS 15.815,00, em 06/11/2006, no Bradesco
Alega o impugnante que referida transação corresponderia ao recebimento de venda de
produtos agrícolas feita à empresa MaxFrut, conforme extrato: "TED-T ELET DISP
8393211 REMET. MAXFRUT F. COMERC".
Nesse ponto, afasto tal alegação pelas razões acima expostas e especialmente, pelo
ausência de nota fiscal a comprová-las.
• R$ 5.000,00, em 09/11/2006 no Sudameris
Tal transação foi justificada como transferência de recursos do mesmo titular entre
instituições financeiras, conforme extratos de fls. 168 (Bradesco) e 196 (Sudameris),
coincidentes em datas e valores.
Mais uma vez, com o devido respeito, não vejo como acolher tais alegações. A análise
dos extratos apontados revela, a par da coincidência de datas e valores, que ambas
transações representam débitos, sendo que no caso do Bradesco o cheque é identificado
pelo n° 320 e, no caso do Sudameris, pelo n° 1596. Registre-se que na mesma data, há
crédito de igual valor da conta do Sudameris, porém identificado como resgate de
poupança.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente a este ponto dos presentes
autos.
Remuneração indireta
Quanto a este tópico, a irresignação do recorrente reside no fato de que:
Com relação ao terceiro item da autuação, que trata da omissão de rendimentos,
caracterizada por benefícios indiretos recebidos de pessoa jurídica, entendeu a
autoridade autuante que tanto o empréstimo concedido ao Impugnante pela Fazenda Rio
Grande S/A, no valor total de R$ 975.000,00, como a quantia de R$ 300.00,00,
depositados na sua conta bancária pela mesma empresa, para pagamento de previdência
privada, caracterizariam remuneração indireta a administradores, tendo o Recorrente
infringido os Artigos 358 e 622 do Decreto N9 3.000/99.
Como informado na peça impugnatória, não resta dúvida de que, de fato, houve a
transferência daqueles valores da Fazenda Rio Grande S/A, para o Recorrente,
procedimento este mais do que provado pela farta documentação já acostada aos autos e
reconhecido pela própria autoridade autuante.
No entanto, esse fato não se subsume às hipóteses de incidência, previstas nos
mencionados Artigos 358 e 622 do Decreto 3.000/99 - RIR/99, posto que, como já
afirmado, os valores repassados representam débitos contraídos pelo Recorrente junto
àquela pessoa jurídica, consignados como empréstimo.
(...)
1. o Artigo 358, está inserto no RIR/99, na parte que trata das despesas operacionais da
pessoa jurídica, enquanto o Artigo 622, nas regras relacionadas com a incidência do
imposto de renda, sobre os rendimentos indiretos auferidos por diretores, gerentes,
administradores e assessores;
2. o comando normativo dos dois dispositivos, de forma clara e incontestável,
menciona, conforme trecho grifado, a ocorrência de despesa dedutível na pessoa
jurídica com seus administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos
diretamente ou através da contratação de terceiros;
3. na hipótese da implementação do Item 2, retro, ou seja, quando a pessoa jurídica
contabiliza como como despesa dedutível na apuração do lucro real, recursos para
beneficiar as pessoas acima relacionadas, é incontroverso que os benefícios recebidos
pela pessoa física, quando identificada, serão tributados, mediante a aplicação da tabela
progressiva.
(...)
Ressalte-se que o empréstimo concedido ao Recorrente, encontra-se regularmente
registrado na escrituração comercial da Fazenda Rio Grande S/A, em Conta
representativa de direito perante o seu diretor, conforme se verifica na cópia do Razão
Analítico da Conta 1.2.1.11.001, acostada às fls. 273, dos autos.
Da mesma forma, o pagamento que a Fazenda Rio Grande S/A efetuou, a título de
previdência privada, no valor de R$ 300.000,00, encontra-se também contabilizado, na
mesma Conta Contábil, na citada empresa como débito do Recorrente, representando,
tão somente, um direito perante o seu diretor.
Por outro lado, a dívida contraída pelo Recorrente, foi correspondida através de suas
declarações de rendimentos do imposto de renda período, conforme registro no Quadro
de Dívidas e Ônus Reais, não podendo a Administração Tributária olvidar dessas
informações.
Não se pode negar, que assiste razão ao julgador, quando afirma que os empréstimos
deram-se em condições favoráveis, face a ausência de remuneração ou de prazo é para
quitação, mas, tal fato deve-se, exatamente, pelo fato da empresa pertencer ao grupo
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

familiar do Recorrente, o que não representa a concessão de benefícios indiretos, em
contrapartida ao exercício do cargo de diretor.
(...)
Contraditando uma vez mais a Decisão recorrida, o Recorrente informa abaixo os
montantes pagos a Fazenda Rio Grande S/A, a título de amortização do empréstimo
contraído:

Por outro lado, pedimos vênia para transcrever trechos da decisão recorrida com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir, pois as alegações e o demonstrativo de
pagamento (amortização) apresentada, só corroboram com o entendimento de que o empréstimo
foi feito em condições muito vantajosas ao recorrente:
Nesse ponto, o litígio está centrado no tratamento tributário imputado aos recursos
provenientes da Fazenda Rio Grande, totalizando R$ 1.275.000,00. Não se trata aqui de
discutir-se a origem ou idoneidade de tais recursos, fato que, como bem observou o
impugnante, não foi questionada pela autoridade fiscal.
Trata-se, portanto, de se decidir se os elementos carreados aos autos revelam que a
transferência de tais recursos caracterizaria remuneração indireta a diretor da empresa,
sujeitando-se à incidência do imposto de renda pela tabela progressiva mensal, como
entendeu a autoridade fiscal.
Inicialmente, cumpre trazer à colação a legislação aplicável na matéria.
Diz a "Lei n.° 8.383/91:
Art. 74- Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou aluguel ou, quando for o caso, os respectivos
encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço:
a)- de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerente e seus assessores ou
de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b)- de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros,
tais como:
a)- a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do
estabelecimento da empresa;
b)- os pagamentos relativos a clubes-e-assemelhados;
c) - o salário e respectivo encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela
empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros;
d)- a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
Parágrafo 1° - A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos
salários os valores a elas correspondentes.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Parágrafo 2° - A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento."
Dúvida não há, portanto, de que vantagens ou benefícios indiretos percebidos integram
a remuneração dos seus beneficiários. No entanto, a Lei enumera quem poderia se
enquadrar no conceito de beneficiário de rendimentos indiretos, ou "fringe benefits",
como "administradores, diretores, gerentes ou seus assessores, ou terceiros em relação à
empresa". Nesse ponto, o Parecer Normativo n.° 11, de 30 de setembro de 1992,
emitido pela Coordenação Geral de Tributação, elucida os conceitos envolvidos bem
assim o tratamento tributário dispensado aos salários indiretos. Transcrevemos a seguir
os principais trechos:
7. Preliminarmente, cumpre esclarecer que apenas são tributáveis, na forma do art. 74.
da Lei n" 8.383, de 1991, os benefícios e vantagens concedidos a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, sendo
excluídos deste regime de tributação os benefícios e vantagens quando concedidos a
empregados não integrantes das categorias funcionais referidas expressamente no
dispositivo legal citado.
8. E no Parecer Normativo CST n° 48/72 e na Instrução Normativa SRF n° 2/69 que
vamos encontrar o conceito de administradores, diretores e sócios, cuja remuneração
sujeita-se aos limites e condições estabelecidos na legislação do imposto de renda para
efeito de dedutibilidade de tais dispêndios como despesa operacional:
8.1. Administradores - Pessoas que praticam, com habitualidade, atos privativos de
gerência ou administração de negócios da empresa, e o fazem por delegação ou
designação de assembléia, de diretoria ou de diretor. São excluídos desta
conceituação, os empregados que trabalham com exclusividade, em caráter permanente,
para uma empresa, subordinada hierárquica e juridicamente e, como meros prepostos ou
procuradores, mediante outorga de instrumento de mandato, exercem essa função
cumulativamente com as de seus cargos efetivos e percebem remuneração ou salário
constante do respectivo contrato de trabalho, provado com carteira profissional.
8.2. Diretores - Denominação dada a toda pessoa que dirige ou administra um negócio
ou uma soma determinada de serviços. Exercem a direção mais elevada de uma
instituição ou associação civil, de uma companhia ou sociedade comercial, podendo
ou não ser acionistas ou associados. Os diretores são, em princípio, escolhidos por
eleição de assembléia, aos períodos assinalados nos estatutos ou nos contratos sociais.
8.3. Sócio, Diretor ou Administrador - Empregado. Nos casos de sócio, diretor ou
administrador que sejam, concomitantemente, empregados da empresa, os rendimentos
auferidos, seja a título de remuneração como dirigente, seja como retribuição do
trabalho assalariado, estão sujeitos, no seu total, aos limites e condições estabelecidos
pela lei.
9. Contudo, o art 74. destina-se a um universo de pessoas mais abrangente do que
os dirigentes definidos nos atos retromencionados, alcançando, também, as pessoas
que prestam serviços de assessoria aos administrados, diretores e gerentes. Para
definição dos assessores é necessário que se caracterizem os beneficiários a que se
refere o arl. 74. "sob pena de se poder estender ilimitadamente o alcance do conceito de
assessoria até os níveis mais baixos de hierarquia e com abrangência de toda e qualquer
função na organização".
"Assim, deve-se entender que assessor é a pessoa que tenha subordinação direta e
imediata ao administrador, gerente ou diretor, e atividade funcional ligada à própria
atividade da pessoa assessorada". (Ricardo Mariz de Oliveira e João Francisco Blanco,
Imposto de Renda, Lei n° 8.383/91, Questões Principais, 1992).
(...)
Aqui, cumpre frisar, portanto, que dentre aqueles que se enquadrariam no conceito de
beneficiários de vantagens indiretas, encontram-se os administradores, assim entendidas
as pessoas que praticam, com habitualidade, atos privativos de gerência ou
administração de negócios da empresa, e o fazem por delegação ou designação de
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

assembléia, de diretoria, ou de diretor e os diretores, sendo irrelevante, nesse caso, que
estes sejam ou não sócios da empresa.
O Parecer Normativo CST no 11/92 esclarece, igualmente, sobre os efeitos tributários
decorrentes da concessão/percepção de rendimentos indiretos, tanto no âmbito da
pessoa jurídica como no âmbito da pessoa física. Vejamos:
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO NA PESSOA JURÍDICA
18. A dedutibilidade de qualquer despesa da pessoa jurídica está condicionada aos
critérios de necessidade e manutenção da respectiva fonte produtora. Esta, a regra do
art. 191. do RIR/80.
Além disso, e em se tratando de sócios, diretores e administradores, as remunerações
por eles percebidas somente se reputam dedutíveis na determinação do lucro real, caso,
dentre outras condições, sejam debitadas em custos ou despesas operacionais e
correspondam à remuneração mensal fixa por prestação de serviços (art. 236., §5°, "a"
do RIR/80).
19. Todavia, é de ressalvar que a Lei n" 8.383, de 1991, ao determinar
expressamente que "integrarão a remuneração dos beneficiários", vantagens
indiretas cujos valores, pela sua própria natureza, dificilmente poderiam ser
quantificadas uniformemente no tempo, alterou, substancialmente, o conceito de
mensal e fixo que vigorava sob a égide da legislação anterior Não fosse assim, o
comando do art. 74 seria inócuo.
20. Justificava-se, à época, o dispositivo legal que vinculava a dedutibilidade da
remuneração a um valor mensal e fixo. Com efeito, evitava-se, desta forma, que as
pessoas jurídicas distribuíssem lucros sob o manto de retiradas pró-labore.
Após a vigência do art. 74. , contudo, para fins de tributação dos benefícios e
vantagens concedidos a título de salários indiretos, o conceito de mensal e fixo não
deve ser mais considerado.
23. Da interpretação combinada do art. 197, do RIRj'80 com o § 2 odo art. 74. Da Lei n°
8.383, de 1991, conclui-se que:
a) benefícios indiretos, quando pagos a beneficiários não identificados, não são
considerados como despesas dedutíveis e o imposto de renda, pago à alíquota de 33%,
por razões idênticas, não é dedutível;
b) benefícios indiretos, quando pagos a beneficiários identificados e não
individualizados, e desde que não se trate de comissões, bonificações, gratificações ou
semelhantes, provado documentalmente pela pessoa jurídica, poderão ser dedutíveis na
apuração do lucro real, "ipso facto" é dedutível o imposto de renda pago na fonte pela
pessoa jurídica;
c) benefícios indiretos, quando pagos a beneficiários identificados e
individualizados, tanto o rendimento quanto o imposto de renda pago na fonte pela
pessoa jurídica são dedutíveis na apuração do lucro real.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO NA PESSOA FÍSICA
25. A tributação dos rendimentos percebidos pelas pessoas físicas independe da
denominação, da localização da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto,
que tenha havido um benefício ao contribuinte.
Assim, os salários indiretos pagos aos administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, quando acrescidos às suas respectivas remunerações, integram os
rendimentos tributáveis da pessoa física, podendo o imposto de renda retido na fonte
ser compensado com o devido na sua declaração de ajuste anual.
Resta claro, portanto, que configuram salários indiretos os benefícios e vantagens
concedidos à pessoa física, independentemente de habitualidade (mensal, anual ou
esporádica).
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Nesse ponto, não se pode acolher a interpretação do impugnante de que o inc. II do art.
74 da Lei 8.383/92 traria lista exaustiva das hipóteses que caracterizariam percepção de
rendimentos indiretos. O uso da expressão "tais como" deixa claro que a renumeração
apresentada é apenas exemplificativa.
Por fim, antes de adentrarmos à análise das razões de defesa, cabe ainda tecermos
alguns comentários a respeito das transações envolvendo transferências de recursos
entre empresas e pessoas vinculadas, como acionistas, sócios ou diretores.
Historicamente, tais transações despertam preocupação do legislador e da
Administração Tributária, face as inúmeras manobras contábeis que possibilitam,
ensejando a redução da tributação numa ou outra ponta da transação, senão em ambas.
Tanto assim que, já em 1977, existia presunção legal no sentido de caracterizar como
distribuição disfarçada de lucros, as operações entabuladas entre empresas e pessoas
vinculadas realizadas em condições vantajosas, assim entendidas aquelas procedidas em
condições diferentes das que se contratariam com agente de mercado, sejam elas
relativas a aquisição, alienação ou transferência de bens, ou qualquer outro negócio.
Observe-se que, a despeito da eliminação da tributação distribuição de lucro, ainda em
1995, a manutenção de sua tributação no âmbito da pessoa jurídica continua ensejando a
adoção de medidas acautelatórias por parte do legislador no que diz respeito aos
negócios entre empresas e pessoas vinculadas, tanto que a referida presunção subsiste
até os dias de hoje, conforme disposição dos art. 464 do Dec. 3.000/99 (RIR),
parcialmente transcrito a seguir:
Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica (Decreto-Lei n" 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-I.ei n° 2.065, de 1983, art.
20, inciso II):
(omissis)
VI - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento,
assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que
prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.
(omissis)
§3°A prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em
condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros (Decreto-Lei n° 1.598,
de 1977, art. 60, §2°).
Nesse contexto, existe farta jurisprudência descaracterizando supostos empréstimos
entre empresas e pessoas vinculadas, por força da aplicação da referida presunção. A
título de exemplo, transcrevemos ementa atinente à matéria, extraída do Acórdão n°
103.23-027, proferido pela 3a Câmara do extinto I o . Conselho de Contribuintes:
EMPRÉSTIMO
A
PESSOA
LIGADA.
AUSÊNCIA
DE
ENCARGOS.
FAVORECIMENTO.
A concessão de empréstimo a sócio sem a incidência de encargos financeiros caracteriza
negócio em condição de favorecimento, presumindo a distribuição disfarçada de lucros.
Correta a decisão que cancelou a exigência tributária incidente sobre a suposta receita
de juros, por caracterização equivocada da infração.
Ante ao exposto, resta caracterizado que não basta que supostos negócios entre
vinculados estejam revestidos de requisitos formais para que ensejem os reflexos
tributários pretendidos.
Assim, em que pese a autuação ora sob análise não tratar de matéria atinente à
tributação de pessoas jurídicas, entendo que, da mesma forma, não basta que os
negócios que justificam transferências entre a empresa e seu Diretor-Administrativo
estejam revestidos de algumas das formalidades previstas para que se descaracterize a
concessão/obtenção de remuneração indireta. Há que se analisar os demais elementos
carreados aos autos, de modo a se discernir a natureza da transação realizada.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Estabelecido esse marco inicial, cabe-nos finalmente decidir se, no caso em tela. as
transferências de recursos em favor do impugnante realmente caracterizam rendimentos
ou benefícios indiretos, como alega a autoridade fiscal.
Observe-se que, nesse ponto, a defesa do contribuinte está centrada na caracterização de
tais transações como empréstimos, sendo parte delas, totalizando R$ 975.000,00,
destinada a '"investimentos em novos negócios" e parte, correspondente a R$
300.000,00, a aquisição de apólice de previdência privada (VGBL).
Em suas alegações de defesa, o contribuinte procura enfraquecer as conclusões da
autoridade fiscal, afirmando não possuir a condição de sócio ou sócio-controlador
arguida pela fiscalização, e caracterizando-se como "mero" Diretor-Administrativo.
Argumenta que, tratando-se de sociedade anônima, a direção de fato da empresa ficaria
a cargo do Conselho Administrativo.
Neste ponto, a análise da documentação apresentada (às fls. 479 a 506), revela que o
impugnante estava formalmente investido do cargo de "Direlor-Administrativo" da
Fazenda Rio Grande à época dos fatos, justamente por deliberação do referido
Conselho, exercendo regularmente suas atribuições, fato que pode ser atestado por sua
participação sistemática em reuniões do Conselho Administrativo e em assembléias de
acionistas.
Ademais, da análise das atas de Assembléias Gerais realizadas entre 1998, e 2006,
depreende-se que o impugnante participava de tais eventos não apenas como Diretor-
Administrativo da Empresa, mas como representante da pessoa jurídica Casa Nova
Mecanização Ltda., sócia da Fazenda Rio Grande (registro na Junta Comercial de
Pernambuco à fl. 501).
Por fim, cabe ainda esclarecer que as atas de reunião do Conselho Administrativo, o
qual tem a atribuição de ratificar as decisões tomadas pelos administradores, sugerem
relação de parentesco entre o impugnante e os membros do Conselho, em razão da
coincidência total de sobrenomes com dois, dos três membros participantes, e da
coincidência parcial de sobrenome com o terceiro membro, este o Presidente da
empresa.
Daí porque, não há como negar a estreita vinculação entre o impugnante e o quadro
societário da citada empresa, nem como afastá-lo do exercício da administração daquela
pessoa jurídica.
Neste ponto, convém relembrar que o inc II, do art. 74 da Lei cita, textualmente,
"benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores", alcançando, à luz dos esclarecimentos do Parecer
Normativo CST 11/92, cargos de poder de decisão incontestavelmente menor que
exercido pelo impugnante.
Por outro lado, procura o impugnante sustentar a alegação de que a aplicação em fundo
de previdência privada do montante de R$ 300.000,00 estaria lastreada em operação de
empréstimo, apresentando como elemento de prova sua escrituração no Livro Razão
Analítico da cedente dos recursos (suposta mutuante) como '"recebível a longo prazo".
Busca, dessa forma, afastar a caracterização de rendimento indireto, posto que tais
recursos haveriam de ser oportunamente liquidados junto ao mutuante.
Nesse diapasão, aduz, quanto à inexistência de contrato de mútuo, de previsão de
remuneração a titulo de juros ou mesmo de prazo para quitação da dívida, que o Código
Civil admite o contrato meramente verbal e, igualmente, não considera requisito que tais
transações envolvam pagamento de juros.
Novamente, pedindo licença para discordar do contribuinte, não vejo como tais
alegações possam afastar as conclusões da autuação em relação a esta operação.
Inicialmente, cumpre destacar que a contratação de tal aplicação deu-se diretamente
entre a empresa e o Bradesco Vida e Previdência, indicando-se como beneficiário o
impugnante.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Quanto ao registro de tal transação no Razão Analítico, observe-se. Em contrapartida,
que o contribuinte não informou tal dívida em sua declaração de ajuste anual e,
conforme ele mesmo reconhece, não firmou contrato ou qualquer termo que garantisse
seu posterior pagamento.
E, o que é mais relevante, o contribuinte resgatou a integra do montante aplicado,
juntamente com o rendimento de R$ 42.287,59 (valor bruto), em setembro de 2006,
sem, no entanto, ter demonstrado, até a data de apresentação da impugnação ora
analisada, 14 de janeiro de 2008, prova de quitação de qualquer parcela do citado
empréstimo ou de qualquer pagamento procedido a título de juros.
Desse modo, o que se materializa face aos elementos carreados aos autos, é que, até a
data autuação, tanto os rendimentos auferidos com a aplicação do referido montante,
como seu principal, vertiam benefícios exclusiva e diretamente ao impugnante, sem que
exista contrato de mútuo ou qualquer instrumento que obrigue o contribuinte a devolver
os recursos à empresa.
Ante ao exposto, entendo que a natureza de tal aplicação financeira não é outra que não
a concessão de benefício indireto ao impugnante, Diretor da Fazenda Rio Grande, nos
termos do disposto no art. 74. inc. II, da Lei 8.383/91.
Da mesma forma, busca o impugnante sustentar a alegação de que as outras três
transferências sob análise decorreriam de empréstimos, com base novamente a
apresentação da escrituração do Livro Razão Analítico daquela empresa e, nesse caso,
do reconhecimento de tal dívida em sua declaração de ajuste anual (na realidade o
contribuinte registrou dívida com a referida PJ no montante de R$ 970.000,00, portanto,
R$ 5.000 menor que o valor real).
Novamente, não vejo como afastar as conclusões da autuação no sentido de que os
supostos empréstimos caracterizam, na realidade, rendimentos indiretos em favor do
impugnante. Diretor-Administrativo da referida empresa, pelos elementos de convicção
a seguir elencados:
• "A transação que se pretende caracterizar foge completamente às práticas usuais de
mercado, vez que, sem que se estabeleça prazo para quitação da dívida, '"empresta-se" a
um dos diretores da empresa, no período de 2 meses, o equivalente a R$ 970.000",
enquanto que, naquele ano, os rendimentos declarados como recebidos pelo impugnante
da referida empresa somam R$ 22.500 (conforme declaração de ajuste anual, fls. 517).
• Considerando-se que o contribuinte não é sócio da empresa, tem-se que tais
"empréstimos" seriam 43 vezes maior que a remuneração anual auferida na condição de
Diretor Administrativo da empresa, ou, se considerada ainda a transferência de R$
300.000,00 via apólice de previdência privada, 56 vezes maior;
• A despeito da desproporção entre os rendimentos auferidos pelo contribuinte junto à
empresa e o montante supostamente cedido a título de empréstimo, não houve
formalização de contrato de mútuo entre as partes ou fixação de garantia;
• Ditos empréstimos deram-se em condições absolutamente favoráveis ao impugnante,
face à ausência de remuneração ou de prazo para quitação, o que, à luz da legislação de
regência do IRPJ caracterizaria (caso demonstrada a condição de acionista entre
mutuário e mutuante), distribuição disfarçada de lucros;
• No caso em tela, como o lançamento resume-se aos reflexos de tais operações no
âmbito da pessoa física, não é necessário caracterizar-se a condição de sócio, posto que
o impugnante ocupa cargo de direção na empresa, fato que se subsume à hipótese de
incidência do comando do inc. II do art. 74, da Lei 8.383/91 (rendimentos indiretos);
• Há fortes indícios de existência de parentesco entre o suposto mutuante e os membros
do Conselho Administrativo da empresa, que têm a atribuição de ratificar os atos da
direção;
• Igualmente, resta caracterizado que o contribuinte representa pessoa jurídica sócia da
empresa mutuante.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.720085/2008-11

Ante a tal conjunto de elementos, não vejo como a mera escrituração dos supostos
empréstimos no Razão Analítico da empresa, acompanhada de sua informação na
declaração de ajuste do contribuinte possa infirmar as conclusões da autuação. Nesse
ponto, reporto-me à esclarecedora lição da Prof. Maria Rita Ferragut1:
"A prova indiciária tem por fim sanar as dificuldades que o caso concreto suscita ao
conhecimento dos fatos juridicamente relevantes, alterados para os fins de se evitar a incidência
normativa. Ocorre que, como muitos desses atos artificiosos são realizados de maneira a
conferir-lhes uma aparência lícita, se a fiscalização tiver que se restringir à forma das provas
que lhes são apresentadas não terá como saber se o evento descrito no fato realmente ocorreu.
A perfeição formal de que o ato é revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de buscar
a verdade material".
Assim, caracterizada a obtenção de rendimentos indiretos, estes devem somar-se a renda
do contribuinte, sujeitando-se à tributação com base na tabela progressiva mensal, por
força do disposto no art. 74, caput, da Lei 8.383/91.
Ante ao exposto, afasto as alegações do autuado, e mantenho integralmente a parcela do
lançamento decorrente da apuração de obtenção de rendimentos indiretos.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital